Tribunal: TCU
Processo: 035.148/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Calçoene/AP, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado, na modalidade fundo a fundo, entre 1/7/2012 e 31/7/2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Calçoene/AP, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado, na modalidade fundo a fundo, entre 1/7/2012 e 31/7/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o município de Calçoene/AP, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Maria Lucimar da Silva Lima e por Maria de Jesus Sousa Caldas; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Calçoene/AP efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 12.416,29 20/7/2012 D 1.848,00 8/8/2012 D 2.999,00 29/8/2012 D 1.463,84 18/9/2012 D 2.569,21 24/9/2012 D 1.946,50 6/11/2012 D 5.632,97 28/11/2012 D 700,00 4/12/2012 D 2.365,52 7/12/2012 D 7.889,86 28/12/2012 D 5.453,35 11/1/2013 D 2.918,29 29/1/2013 D 2.281,33 7/2/2013 D 4.101,50 8/2/2013 D 2.915,84 4/3/2013 D 5.198,00 8/3/2013 D 13.617,05 20/3/2013 D 1.400,17 27/3/2013 D 2.534,01 5/4/2013 D 7.944,55 9/4/2013 D 10.285,45 19/4/2013 D 1.941,91 25/4/2013 D 2.368,15 3/5/2013 D 6.002,70 20/5/2013 D 26.044,38 17/11/2016 C 9.4. dar ciência ao município de Calçoene/AP de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo em que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.